Tribunal: TJPA
Processo: 0010210-64.2019.8.14.0104
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-02-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0010210-64.2019.8.14.0104

APELANTE: CLEITON SILVA DOS SANTOS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO PENAL.
ART. 157, §2°, II E §2º-A, I, DO CÓDIGO PENAL.
SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA.
DA ALMEJADA REFORMA DA DOSIMETRIA. REANÁLISE DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVADAS. APLICAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. INCABIMENTO.
DA MODIFICAÇÃO,
EX OFFICIO
, DA PENA DE DIAS-MULTA.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1.
A aplicação do
quantum
da pena-base está acobertada de bom senso, razoabilidade e também de acordo com os critérios previstos no Código Penal, pois de acordo com o que preceitua o art. 59 do CP, pode o julgador, no exercício discricionário de sua função jurisdicional, estabelecer, conforme seja necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime, a pena aplicada e sua quantidade, atento às circunstâncias judiciais como a culpabilidade, a conduta social, a personalidade, os motivos, circunstâncias e consequências do crime, bem como ao comportamento da vítima e aos antecedentes – o que fez, ressalte-se, sem que uma possível exacerbação, imposta a partir dessa análise, possa constituir-se em qualquer irregularidade
;

2.

O artigo 157, do Código Penal Brasileiro prevê as sanções de reclusão e multa, as quais devem ser aplicadas cumulativamente. Assim,
a aplicação da pena pecuniária deve estar em total consonância com a pena corporal aplicada
;

3.
Assim, torno a pena final, concreta e definitiva em
13 (treze) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 133 (cento e trinta e três) dias multa, cada um equivalente a 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos
;

4. Recurso conhecido e improvido, nos termos do voto da Desa. Relatora.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito de Penal, por unanimidade, em conhecer e, no mérito, negar-lhe provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala de Sessões do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 06 de fevereiro e término em 13 de fevereiro de 2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias

Belém/PA,
06
de fevereiro de 2023.

Desa
. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
CLEITON SILVA DOS SANTOS
, em face da r. sentença, proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Breu Branco/Pa,
que o condenou à

pena de
13 (treze) anos e 04 (meses) meses de reclusão, em regime inicialmente fechado, com o pagamento de 300 (trezentos) dias-multas, cada um equivalente a 1/30 do salário-mínimo à época dos fatos
, pelo cometimento do crime previsto nos
art. 157, §2°, II e §2º-A, I, do Código Penal.

Narra a inicial, que no dia 09 de setembro de 2019, por volta das 19h40min, em via pública e em frente ao imóvel localizado na Rua Maranhão, n° 85, bairro Novo Horizonte, nesta Comarca, o denunciado em união de desígnios com outra pessoa ainda não identificada, com emprego violência e grave ameaça, utilizando de arma de fogo, subtraiu para si ou para outrem coisa alheia móvel de LEIDI DAIANE DINIZ GONÇALVES. Constatou-se que o denunciado desceu da garupa da motocicleta já apontando uma arma de fogo e rendeu MAURÍCIO OLIVEIRA SANTOS, tio do marido da vítima, exigindo que LEIDI DAIANE lhe entregasse o aparelho celular sob a grave ameaça de atirar em naquele, tendo a dupla se evadido após a subtração do bem.

Em
Razões Recursais

(ID 11069447 – Págs. 178/183)
, a defesa, pugnou, pela reforma da dosimetria no que tange a pena-base, sob a alegação de que não há nenhum elemento desfavorável, devendo tal pena ser fixada em seu mínimo legal.

Alega que as circunstâncias judiciais do art. 59, do CPB, conduta social e personalidade, devem ser modificadas, pois não há nada nos autos que as desabone.

Afirma que houve desproporcionalidade na fixação da pena-base e que o aumento deve ser de apenas 1/6, conforme entendimento do STJ.

Em
contrarrazões (ID 11069447 – Págs. 188/196)
, o digno representante ministerial manifesta-se pelo conhecimento e
não provimento
do apelo.

Nesta instância superior, a Douta Procuradora de Justiça
Maria Célia Filocreão Gonçalves
,
manifesta-se pelo conhecimento e
improvimento
do Recurso de Apelação, interposto pela DPE, em favor do apelante CLEITON SILVA DOS SANTOS, para ser mantida a Sentença Condenatória, em seu inteiro teor
.

É o relatório.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade do recurso, conheço do recurso.

1. Da almejada reforma da dosimetria. Reanálise das circunstâncias judiciais negativadas. Aplicação da pena-base no mínimo legal.

A defesa, pugnou, pela reforma da dosimetria no que tange a pena-base, sob a alegação de que não há nenhum elemento desfavorável, devendo tal pena ser fixada em seu mínimo legal.

Alega que as circunstâncias judiciais do art. 59, do CPB, conduta social e personalidade, devem ser modificadas, pois não há nada nos autos que as desabone.

Afirma que houve desproporcionalidade na fixação da pena-base e que o aumento deve ser de apenas 1/6, conforme entendimento do STJ.

Ao analisar as circunstâncias judiciais e fixar a pena, o magistrado sentenciante exarou a seguinte fundamentação:

“(...) 3. DA DOSIMETRIA DA PENA

À vista da condenação do réu, passo a dosar sua pena na forma dos arts. 59 e 68 do CP, de maneira individualizada e adotando o critério trifásico de Nelson Hungria.

3.1 DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS: Primeiramente, formada a culpa do réu, ora condenado, cabe ao juiz individualizar a reprimenda de acordo com o caso concreto, observadas a proporcionalidade e razoabilidade do quantum. Sendo assim, passo a analisar as circunstâncias judiciais elencadas no art. 59 do CP. Primeiramente, o réu não possui maus antecedentes. Não houve maiores consequências do crime, e o comportamento da vítima não dá azo à exasperação da pena. A culpabilidade do réu como juízo de reprovação da conduta, no caso dos autos, é circunstância normal à espécie delitiva, própria da grave ameaça prevista no tipo.
Não há prova nos autos a demonstrar o elemento personalidade do agente como desviado e capaz de exasperar a pena.
As circunstâncias do crime são graves a extrapolar o teor do próprio tipo penal, pois no momento da subtração de seu celular a vítima LEIDI DAIANE DINIZ GONÇALVES segurava seu filho (um bebê) no colo, e ainda assim o réu optou por consumar o roubo, valendo-se inclusive da superioridade numérica, causa de aumento especial do delito de roubo, o qual transporto para esta fase, incidindo exclusivamente na primeira fase da dosimetria.
Quanto à conduta social, a considero desfavorável na medida em que o réu não se desincumbiu em demonstrar o exercício, em seu cotidiano, de ocupação lícita, como um emprego (formal ou não), o que reforça a reprovação de sua conduta social. Aliás, como o próprio relatou, é viciado em drogas (maconha e crack), circunstâncias estas a evidenciar o seu péssimo convívio com seus semelhantes.
Já os motivos também exasperam a pena na medida em que o réu, ao confessar, revelou que assaltara por se sentir emocionado com o crime, ou seja, noutras palavras, para ele o roubo objeto deste feito lhe faria bem, transparecendo a torpeza de seu animus. Assim, sopesando as circunstâncias judiciais analisadas acima, fixo a pena-base em 08 (oito) anos de reclusão e 300 (trezentos) dias-multa pelo delito praticado.

3.2 – DAS AGRAVANTES E ATENUANTES: Reconheço a existência da atenuante genérica da confissão (art. 65, inciso III, alínea ‘d’. Por outro lado, reconheço a agravante da reincidência (art. 61, inciso I do CP), posto que o réu já foi condenado e cumpre prisão penal pelos autos de nº 0003982-08.2019.8.14.0104, em que foi condenado as 2.800 dias de reclusão, assim, considerando a similaridade de pesos das circunstâncias envolvidas, compenso-as, na esteira de vasto entendimento judicial, mantendo, portanto, incólume a pena intermediária no patamar anteriormente definido.

3.3 – DAS CAUSAS DE AUMENTO E DE DIMINUIÇÃO DE PENA: Reconheço a causa de aumento de pena já analisadas e que esta previstas na parte especial (§2º - A, inciso I, ambos do art. 157 do CP), apta a majorar o roubo, majoro então a pena aplicada em (2/3), para o fim de tornar definitiva a pena aplicada no quantum de 13 (treze) anos e 04 (quatro) meses de reclusão pelo crime praticado.

3.3.1 – DA PENA DE MULTA Na hipótese, a lei comina a reprimenda privativa de liberdade cumulada com a pena pecuniária. A pena de multa deve ser fixada em exata simetria a pena privativa de liberdade aplicada. Assim, fixo a pena de multa no patamar de 300 dias-multa, correspondendo cada um deles a 1/30 do salário-mínimo vigente ao tempo do fato delituoso, atendendo a situação econômica do réu.

4 - DETERMINAÇÃO DO REGIME PRISIONAL INICIAL Tendo em vista o quantum da PPL ser superior a 8 anos de reclusão, e tratar-se de réu reincidente, o regime inicial de cumprimento da pena deve ser o FECHADO. (...)”. (grifo nosso)

Analisando as considerações feitas pelo Magistrado de 1º grau, verifico que inexiste qualquer irregularidade com as razões aventadas, pois a análise das circunstâncias judiciais, assim como as demais considerações feitas pelo juízo
a quo
estão em consonância com os mandamentos do art. 59 do Código Penal, de modo que não há que se falar em diminuição de pena no caso em análise, já que a quantidade de sanção fixada pelo juízo sentenciante deve ser necessária e suficiente para reprimir a reiteração da prática delituosa.

Ressalte-se ser lícito ao magistrado, no exercício de sua função jurisdicional, estabelecer de modo conciso os parâmetros determinados pela Lei Adjetiva Penal, pois, a análise das circunstâncias judiciais permite uma margem de discricionariedade e envolve questões de cunho subjetivo, ficando seu reconhecimento a cargo do prudente arbítrio do juiz, movimentando-se a pena-base nos limites mínimo e máximo de acordo com a consciência do julgador.

É cediço que o crime descrito deve ser sancionado na medida de sua gravidade, ousadia e de acordo com o resultado encontrado quando da análise das circunstâncias do art. 59 do CP, o que se vê no caso em apreço, tendo em vista que de acordo com o que consta nos autos
.

Assim, a aplicação do
quantum
da pena-base está acobertada de bom senso, razoabilidade e também de acordo com os critérios previstos no Código Penal, pois de acordo com o que preceitua o art. 59 do CP, pode o julgador, no exercício discricionário de sua função jurisdicional, estabelecer, conforme seja necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime, a pena aplicada e sua quantidade, atento às circunstâncias judiciais como a culpabilidade, a conduta social, a personalidade, os motivos, circunstâncias e consequências do crime, bem como ao comportamento da vítima e aos antecedentes – o que fez, ressalte-se, sem que uma possível exacerbação, imposta a partir dessa análise, possa constituir-se em qualquer irregularidade.

Na primeira fase da dosimetria, vejo que quanto a
personalidade
do agente, o Magistrado não operou valoração negativa, por não haver provas de desvio de personalidade.

Já quanto a circunstância da
conduta social
, conforme entendimento do jurista Ricardo Augusto Schmitt,
trata-se da avaliação do comportamento do sentenciado, basicamente por meio de três fatores que integram a vida de qualquer cidadão: convívio social, familiar e laboral
.

Observo que o Magistrado
a quo
, fundamentou de maneira escorreita a valoração negativa da circunstância judicial, conduta social, não havendo reparos a operar.

É entendimento sumulado por esta Egrégia Corte de Justiça, que
existindo qualquer circunstância valorada negativamente, a pena-base pode ser fixada acima do mínimo legal
.

Colaciono:

“Súmula nº 23. A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal.”

Outrossim, não há vinculação a critérios puramente matemáticos, tais quais as frações de 1/8 (um oitavo) ou 1/6 (um sexto), algumas vezes sugeridas pela jurisprudência e pela doutrina, devendo, o juiz, pautar-se pelos princípios da individualização da pena, da proporcionalidade e do dever de motivação das decisões judiciais, a fim de estabelecer os limites de sua discricionariedade, levando em conta o número de circunstâncias judiciais analisadas desfavoravelmente e o intervalo de pena abstratamente cominada para o crime.

A este respeito:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DOIS HOMICÍDIOS QUALIFICADOS CONSUMADOS E UM HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. DECISÃO DOS JURADOS. MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. TESE DA DEFESA. SÚMULA N. 7 DO STJ. INCIDÊNCIA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. CULPABILIDADE, MAUS ANTECEDENTES E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ART. 70, PARTE FINAL, DO CP. APLICAÇÃO. DESÍGNIOS AUTÔNOMOS. AFERIÇÃO. SÚMULA N. 7 DO STJ. INCIDÊNCIA. RECURSO IMPROVIDO. 1. Para se refutar o entendimento adotado pelo Tribunal de origem, segundo o qual a conclusão a que chegou o corpo de jurados encontra respaldo nas provas produzidas (representando, assim, simples adesão a uma das teses defendidas em plenário pela defesa), seria necessário o efetivo revolvimento do caderno processual, providência inviável na estrita seara do especial, a teor da Súmula n. 7/STJ. Precedentes. 2. A dosimetria da pena não está atrelada a critérios rígidos, puramente objetivos, submetendo-se a certa discricionariedade vinculada do julgador, dentro dos limites permitidos pela legislação pertinente. Precedentes. 3. No caso, de acordo com o contexto fático delineado na origem, o crime foi praticado no interior da residência de terceira pessoa inocente, e os três agentes estavam todos munidos cada qual com arma de fogo de alto potencial lesivo - espingarda, pistola e revólver calibre .38 -, efetuando grande quantidade de disparos. Tendo sido apontados elementos concretos que efetivamente evidenciam a desfavorabilidade das circunstâncias judiciais sopesadas, na hipótese, maus antecedentes, culpabilidade e circunstâncias do crime; e, não constatada desproporcionalidade na sanção, tal como fixada na origem, não há falar em ofensa ao art. 59 do CP. 4. Para acolher a tese da defesa de que o agente não possuía desígnios autônomos, afastando a aplicação do art. 70, parte final, do CP, pelo Tribunal de origem, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório, o que é defeso em recurso especial, em virtude do que preceitua a Súmula n. 7 desta Corte. Precedentes. 5. Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg no AREsp 1822435/DF, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 10/08/2021, DJe 16/08/2021)

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DOSIMETRIA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA DO RÉU EM PLENÁRIO. APLICAÇÃO DA ATENUANTE NA SEGUNDA FASE. POSSIBILIDADE. I – A dosimetria da pena, quando imposta com base em elementos concretos e observados os limites da discricionariedade vinculada atribuída ao magistrado sentenciante, impede a revisão da reprimenda por esta Corte Superior, exceto se for constatada evidente desproporcionalidade entre o delito e a pena imposta, hipótese em que caberá a reapreciação para a correção de eventual desacerto quanto ao cálculo das frações de aumento e de diminuição e a reavaliação das circunstâncias judiciais listadas no art. 59 do Código Penal. II - Deve ser mantido o decisum monocrático reprochado, pois, nos termos da jurisprudência deste Superior Tribunal, "Para que se considere debatida em Plenário, não é necessário que a confissão seja arguida pela defesa técnica, podendo emergir do depoimento do próprio acusado, no exercício de sua autodefesa" (HC n. 474.065/MG, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 10/5/2019, destacou-se). Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no REsp 1921664/PR, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 18/05/2021, DJe 25/05/2021)

APELAÇÃO CRIMINAL - ESTUPRO DE VULNERÁVEL EM CONTINUIDADE DELITIVA - DO PLEITO PELO AFASTAMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA - IMPROVIDO - COMPROVADA A OCORRÊNCIA DA CONTINUIDADE DELITIVA, EM ESPECIAL PELA CONFISSÃO DO APELANTE E PELA PALAVRA DA VÍTIMA - DO PLEITO PELA REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA - IMPROVIDO - DOSIMETRIA ESCORREITA E ALINHADA AO ENTENDIMENTO JÁ SUMULADO POR ESTE E. TRIBUNAL - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO CONDUTOR. 1 - DO PLEITO PELO AFASTAMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA:
Omissis.
2 - DO PLEITO PELA REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA: Após a reanálise da primeira fase da dosimetria da pena, mantendo-se negativos os vetores judiciais culpabilidade, circunstâncias e consequências do crime, tal como já havia feito o Juízo de origem, por si só, já autoriza a fixação da pena-base acima do mínimo legal,
ex vi
da Súmula n. 23/TJPA.
Nessa esteira de raciocínio, mantém-se a pena-base fixada pelo Juízo a quo em 11 (onze) anos de reclusão, um pouco abaixo da média para o delito em espécie, afastando-se a pena do mínimo legal em atenção aos critérios quantitativos e qualitativos dos vetores judiciais valorados negativamente, sobretudo diante da gravidade do delito devidamente analisada em cada um dos vetores valorados negativo, mostrando-se a pena dentro dos limites da discricionariedade regrada do julgador, da razoabilidade e proporcionalidade, e suficiente para a repressão e prevenção do delito. Insta salientar que a fixação da pena-base não atende a critérios matemáticos, e sim aos critérios suso destacados
.
Omissis.
3 - RECURSO CONHECIDO e IMPROVIDO, nos termos do voto relator. Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER do recurso de APELAÇÃO CRIMINAL e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos da fundamentação do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro. O julgamento do presente feito foi presidido pelo Exmo. Des. Raimundo Holanda Reis. (TJPA - 2020.02568496-56, 215.581, Rel. MAIRTON MARQUES CARNEIRO, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-11-12, Publicado em 2020-11-12)

Portanto, reputo correto
o
quantum
obtido por ocasião da primeira fase dosimétrica
do crime de roubo.

Em verdade, as circunstâncias do delito, denotam a necessidade de maior resposta penal, em atendimento ao princípio da individualização da pena e, portanto, não se infere ilegalidade no aumento da pena-base, pelo que, julgo improvido o apelo neste ponto.

2. Da modificação,
ex officio
, da pena de dias-multa.

Verifico que a pena de dias-multa deve ser modifica
de ofício
.

O artigo 157, do Código Penal Brasileiro prevê as sanções de reclusão e multa, as quais devem ser aplicadas cumulativamente. Assim,
a aplicação da pena pecuniária deve estar em total consonância com a pena corporal aplicada
.

1ª fase da dosimetria.

A pena corporal aplicada, após a análise das circunstâncias judiciais, restou em
08 (oito) anos de reclusão
. Assim, aplico a pena de multa em
80 (oitenta) dias-multa, cada um equivalente a 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos
.

2ª fase da dosimetria.

Observo que houve compensação entre a atenuante de confissão e a agravante da reincidência, pelo que mantenho a pena intermediária em 08 (oito) anos de reclusão e
80 (oitenta) dias-multa, cada um equivalente a 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos
.

3ª fase da dosimetria.

Acompanhando o aumento de 2/3 em razão da causa de aumento de pana, mantenho a pena definitiva em 13 (treze) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e fixo a pena de
133 (cento e trinta e três) dias-multa, cada um equivalente a 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos
.

Assim, torno a pena final, concreta e definitiva em
13 (treze) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 133 (cento e trinta e três) dias multa, cada um equivalente a 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos
.

Ante o exposto, corroborando o ilustre parecer ministerial,
conheço
do presente recurso e
NEGO

PROVIMENTO
, porém modifico de ofício, a pena de dias-multa,
restando a pena final, concreta e definitiva em
13 (treze) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 133 (cento e trinta e três) dias multa, cada um equivalente a 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos
,
tudo nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém/Pa,
06 de fevereiro de 2023
.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 14/02/2023